Tribunal: TJDFT
Processo: 0702513-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702513-90.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMERCIAL AGRICOLA PIRINEUS LTDA EMBARGADO: ALFA LUZ VIACAO TRANSPORTES EIRELI - EPP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por COMERCIAL AGRICOLA PIRINEUS LTDA, contra acórdão de ID – 35246224. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 35431703. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ALFA LUZ VIACAO TRANSPORTES EIRELI - EPP, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2022 15:59:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador